Tribunal: TJBA
Processo: 8002712-39.2021.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8002712-39.2021.8.05.0044 Origem: Comarca de Candeias-BA Apelante: Felipe Oliveira Nery da Silva Defensora Pública: Raquel dos Santos Malta Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Maurício José Falcão Fontes Procuradora de Justiça: Maria Auxiliadôra Campos Lôbo Kraychete Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL LEGAL. PROVA IDÔNEA. TESTEMUNHO POLICIAL FIRME. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. ANPP. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Caso em exame Cuida-se de apelação interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos, além de 180 dias-multa. A condenação se fundou na prisão em flagrante do acusado portando expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes, além de valores em dinheiro. II – Questões em discussão 2.1. Alegada nulidade da sentença por ausência de fundada suspeita que legitime a busca pessoal (art. 244 do CPP). 2.2. Pretensão absolutória por ausência de provas suficientes. 2.3. Possibilidade de conversão em diligência para viabilizar proposta de ANPP. 2.4. Pedido de isenção de custas processuais. III – Razões de decidir 3.1. A abordagem policial se revelou legítima diante da fundada suspeita extraída da conduta dos indivíduos que empreenderam fuga em local sabidamente utilizado para tráfico de drogas, somado à apreensão de drogas em quantidade e variedade indicativas de tráfico. 3.2. Os depoimentos prestados por policiais militares foram firmes, coerentes e harmônicos, sendo corroborados por provas materiais e laudos periciais. A jurisprudência consolidada reconhece a validade da prova testemunhal policial quando colhida sob o crivo do contraditório e sem vícios. 3.3. Não houve confissão formal por parte do acusado, tampouco manifestação do Ministério Público em favor da propositura do acordo de não persecução penal (ANPP), o qual constitui faculdade do Parquet, não sendo direito subjetivo do réu (art. 28-A do CPP). 3.4. A pretensão de isenção de custas encontra-se superada, tendo o juízo sentenciante deferido a gratuidade judiciária, suspendendo a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido parcialmente. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso improvido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal fundada em suspeita concreta, corroborada por fuga em local de tráfico e apreensão de drogas em significativa quantidade, é legítima, não configurando nulidade. 2. A prova testemunhal de policiais, quando colhida com observância do contraditório e da ampla defesa, possui plena eficácia probatória, podendo embasar condenação. 3. A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público, não se caracterizando como direito subjetivo do réu. Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, arts. 244, 381, 593 e 98, §3º do CPC; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 13.964/2019, art. 28-A. Jurisprudência citada: · STJ, AgRg no HC 900.030/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.04.2024. · STJ, AgRg no HC 745.056/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 30.10.2024. · STJ, HC 584.843/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26.06.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002712-39.2021.8.05.0044, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso, REJEITAR a preliminar de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data de julgamento no sistema]. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator